Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado, sem consentimento e fora das hipóteses legais. No mérito, sustentou ausência de autoria e requereu a absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a exclusão da valoração negativa dos antecedentes, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade de domicílio e nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial sem mandado; (ii) estabelecer se a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo foi efetivamente demonstrada; (iii) determinar se são cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. No caso, os policiais agiram com base em denúncia sobre envolvimento do veículo do réu em crime anterior e, após abordagem da condutora, deslocaram-se ao imóvel indicado, onde presenciaram o réu fugindo pelo telhado após dispensar substância entorpecente.
4. O crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, admitindo flagrante prolongado no tempo e justificando o ingresso policial no domicílio sem mandado, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestou a funcionalidade do revólver calibre .32 e das munições apreendidas.
6. A autoria está demonstrada pela apreensão da arma em imóvel ocupado exclusivamente pelo réu, conforme depoimentos de policiais e testemunhas, em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios idôneos de prova e, no caso concreto, corroboram as demais provas coligidas.
8. A valoração negativa dos antecedentes foi mantida, pois as condenações anteriores, ainda que antigas, não impedem a análise desfavorável na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do STF no Tema 150 da repercussão geral.
9. A pena foi mantida em 1 ano e 2 meses de detenção, porém o regime inicial foi fixado no aberto, com base no art. 33, § 2o, "c", do CP, em razão da primariedade técnica do réu e de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
10. Em que pese a fixação do regime aberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, notadamente os maus antecedentes, justifica a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III) e da suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III), mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, pois a medida não se mostraria suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime permanente quando presentes fundadas razões de flagrância, devidamente justificadas.
2. O crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, admitindo a entrada forçada em domicílio em razão da flagrância.
3. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório são idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas.
4. Condenações anteriores, mesmo distantes no tempo, podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, especialmente quando tem relação com o crime em análise.
5. A pena privativa de liberdade inferior a quatro anos pode ser cumprida em regime aberto, mas permanece a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pois a medida, diante dos maus antecedentes, não se mostraria suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, inciso III, e do art. 77, II, ambos do Código Penal.